Tribunal: TJES
Processo: 5026963-45.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026963-45.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA NEIDE FERNANDES DE SOUZA e outros

APELADO: JULIMARA NOGUEIRA PEREIRA

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PRECÁRIA DERIVADA DE COMODATO E LOCAÇÃO. RECUSA DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse ajuizada pela autora, que alegou ter sido esbulhada do imóvel rural denominado Sítio Boa Esperança, situado em Civit I, Avenida E, Serra/ES, com área de 92.091,00 m2. Os réus/apelantes sustentaram possuir o imóvel há mais de 15 anos de forma mansa, pacífica e ininterrupta, impugnaram os contratos juntados aos autos e alegaram inexistência de esbulho. No recurso, também pleitearam a concessão da gratuidade da justiça à primeira apelante, Maria Neide Fernandes de Souza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para o reconhecimento do esbulho possessório e consequente reintegração da autora na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de assistência judiciária gratuita revela-se insuscetível de conhecimento por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença já deferiu o benefício a ambas as partes, incluindo expressamente os réus, ora apelantes.

Para a procedência da ação de reintegração de posse, exige-se a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior da autora, ocorrência de esbulho, data do esbulho e perda da posse.

A autora comprovou, por escritura pública de cessão de direitos possessórios e por contratos de locação e comodato firmados com os réus, que sua posse era legítima e anterior, e que a ocupação dos réus no imóvel se deu de forma tolerada.

A recusa dos apelantes em desocupar o imóvel após notificação extrajudicial, devidamente formalizada por ata notarial, configura o esbulho possessório e autoriza a reintegração da autora na posse do bem.

As alegações de nulidade, simulação ou fraude contratual não foram acompanhadas de provas técnicas ou indícios concretos capazes de infirmar os documentos apresentados pela autora.

A existência de ação de usucapião proposta pelos apelantes não impede a propositura e o regular prosseguimento da ação possessória, dado que possuem natureza jurídica distinta e finalidade própria.

A posse exercida em decorrência de relação contratual precária, como locação ou comodato, não se transmuta automaticamente em posse
ad usucapionem
sem demonstração clara e inequívoca de interrupção da causa legítima da posse e início de nova posse com
animus domini
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça quando o benefício já foi concedido na sentença.

O reconhecimento do esbulho possessório exige a comprovação de posse anterior legítima, sua perda e a resistência injustificada à restituição do bem.

A posse exercida a título de comodato ou locação configura posse precária, não sendo suscetível de proteção possessória contra o possuidor direto que demonstrar melhor posse.

A propositura de ação de usucapião não obsta a tutela possessória quando caracterizado o esbulho.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 85, §11, e 98.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-ES, AC nº 0043612-93.2014.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 03.11.2020, 3ª Câmara Cível;
TJ-DF, AC nº 0707784-04.2017.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 12.09.2018, 1ª Turma Cível;
TJ-MG, AC nº 1000020-0275659-00.2, Rel. Juiz Convocado Joemilson Donizetti Lopes, j. 01.04.2022, 15ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer, em parte, e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5026963-45.2022.8.08.0048

APTES:

MARIA NEIDE FERNANDES DE SOUZA E OUTRO

A
PD
O
:
JULIMARA NOGUEIRA PEREIRA

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, consoante relatado, insurgem-se os recorrentes contra
a sentença, que julgou procedente o pedido inicial, no qual a autora pugnou pela reintegração de posse do imóvel rural denominado Sítio Boa Esperança, localizado em CIVIT I, Avenida E, Serra/ES, com área de 92.091,00 m2, alegando ter sido esbulhada pelos requeridos.

A
SSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Os recorrentes
pugnam pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à primeira recorrente (Maria Neide Fernandes de Souza).

Entretanto
,
observa-se na r. sentença o deferimento do benefício a ambas as partes, ao assim consignar: “
Mercê de sucumbência, condeno os réus nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade por estarem
os réus amparados pela assistência judiciária gratuita que ora defiro
.
”

Logo, exsurge a
ausência d
e
interesse recursal,
requisito de admissibilidade que

pressupõe a
obtenção de uma decisão mais favorável
àquela proferida anteriormente
, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade.

Portanto
,
tenho que
não restam preenchidos os requisitos de
admissibilidade
ao recurso de apelação,
neste ponto,
ante a impossibilidade de obtenção de decisão mais favoráve
l.

Dessa forma,
não conheço do recurso quanto
a assistência judiciária gratuita
, por ausência de interesse recursal.

É como voto.

MÉRITO

Nas suas razões, os recorrentes pugnam pela reforma da sentença, requerendo o reconhecimento da posse mansa, pacífica e ininterrupta dos recorrentes pelo período de 15 anos, impugnando a validade dos contratos apresentados pela recorrida, e alegando inexistência de esbulho.

P
ois bem.

Examinando os autos, verifico que, na origem, cuida-se de ação possessória lastreada em possível esbulho
e, como tal,
é ônus da parte Autora
demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Alegam os recorrentes exercerem, há mais de 15 anos, posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel descrito nos autos, sustentando que a autora jamais teve a posse do bem e que os contratos apresentados são nulos ou simulados.

Contudo, essa alegação não se sustenta diante do conjunto probatório constante nos autos.

A parte autora apresentou escritura pública de cessão de direitos possessórios, datada de 31/07/2007, em que consta a aquisição do imóvel em questão. Além disso, juntou contrato de locação firmado com os próprios recorrentes em 2007, seguido de contrato de comodato celebrado em 2019, demonstrando que o ingresso e a permanência dos réus no imóvel ocorreram de forma derivada e por ato de mera tolerância da autora.

A prova testemunhal colhida em audiência confirma que a ocupação dos recorrentes no imóvel sempre esteve condicionada à autorização da autora, estando caracterizada, portanto, posse de natureza precária.

O esbulho possessório restou devidamente configurado com a recusa dos recorrentes em desocupar o imóvel após a notificação extrajudicial realizada pela autora, documentada por ata notarial constante dos autos.

Nesse cenário, mostra-se absolutamente coerente a conclusão da sentença, que reconheceu a posse anterior da autora, a perda da posse em razão da resistência dos réus em devolver o imóvel, bem como a caracterização do esbulho, nos moldes exigidos pelo art. 561 do CPC.

Os documentos impugnados pelos apelantes não foram infirmados por qualquer prova técnica ou indício concreto de falsidade. As alegações de fraude ou simulação contratual permanecem desprovidas de suporte probatório, razão pela qual não têm o condão de desconstituir a validade dos instrumentos apresentados.

Importa ressaltar que, mesmo a existência de ação de usucapião proposta pelos apelantes em data anterior não obsta o ajuizamento da ação possessória nem elide o esbulho, sendo instituto de natureza distinta, que não suspende ou impede o exercício da tutela possessória legítima por parte da autora.

Logo, revela-se prudente a
manutenção
da Sentença.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. 1) A proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado.
A posse é situação fática, é submissão da coisa ao homem, de sorte que aquele que dá à coisa destinação adequada, utilidade, merece proteção jurídica, ainda que não ostente um título formal.
O Código Civil, inspirado na Constituição de 1988, prestigia a função social dos bens, amparando a quem lhes imprima uso regular, ainda que dissociado de (ou mesmo contrário a) um título de propriedade. 2) Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho, nos molde do art. 561, do CPC/15. 3)
O autor, ora apelado, não logrou demonstrar que exercia a posse anterior do imóvel em testilha.
As provas por ele produzidas um documento de doação da casa e um contrato de suposta locação são incapazes de de
monstrar que teria dado função social ao imóvel em testilha
. Ademais, a posse é poder fático. É efetivo exercício das faculdades de uso e gozo no plano empírico e não meramente jurídico/virtual. 4) À míngua de prova do p
révio exercício de poderes físicos sobre o bem, improcede o pleito de reintegração
, já que [...] O possuidor que se julga esbulhado deve demonstrar a atualidade da posse ao tempo do esbulho, o que é incompatível com a sua virtualidade, percebida com aquele que não exercia efetivamente o poder fático na coisa (FARIAS, Cristiano Chaves de; RONSEVALD, Nelson. Direitos reais . 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 151). 5) Recurso provido, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido de reintegração. (TJ-ES - AC: 00436129320148080035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/11/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. ESBULHO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. POSSE JUSTA PARA EFEITOS POSSESSÓRIOS. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE E DOMÍNIO. AÇÕES POSSESSÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR POSSE CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais podem ser assim definidos: uso, gozo e fruição do bem, além do direito de reaver a coisa do poder de quem, injustamente, a possua ou a detenha (arts. 1.196 e 1.228, CC). 2.
Em ação possessória, discute-se apenas a situação jurídica de posse relativa às partes em litígio, sendo, por isso, estranho aos lindes da via eleita qualquer discussão que remeta à propriedade, o que é possível apenas quando ambos os litigantes discutem a posse com base na propriedade. Logo, a alegação de direito de propriedade sobre o imóvel não elide ou afasta a possibilidade de concessão de proteção possessória àquele que demonstra melhor posse que o proprietário (art. 1.210, § 2º, do CC). 3. No que diz respeito às ações possessórias, os arts. 560 e 561 do CPC estabelecem que o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo, para tanto, provar: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
5. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus processual de comprovar a ocorrência do esbulho supostamente praticado pela parte ré, uma vez que a posse da apelada, para efeito possessório, é plenamente justa, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido reintegratório. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07077840420178070007 DF 0707784-04.2017.8.07.0007, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 12/09/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E, ainda,
a contrario
sensu
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO VERBAL - ESBULHO - POSSE PRECÁRIA - REQUISITOS - COMPROVAÇÃO - PERDAS E DANOS - ALUGUEIS DEVIDOS DURANTE O PERÍODO DA MORA. - Na ação de reintegração de posse, deve ser concedida a posse à parte que comprove a posse e sua respectiva perda pelo esbulho praticado pela parte contrária, nos termos do artigo 561 do CPC.
Comprovando a parte autora a posse precária da parte ré sobre o bem, decorrente da relação de comodato verbal e o esbulho praticado, impõe-se a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse
- Após a notificação do comodatário para devolver o bem, não havendo a devolução, é devido o pagamento de aluguéis, decorrentes da fruição do bem.
(TJ-MG - AC: 10000200275659002 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/04/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2022)

Nesses termos, consoante exposto alhures, a posse exercida a título de tolerância ou comodato não se transmuta automaticamente em posse
ad usucapionem
, sendo necessária a demonstração inequívoca de interrupção do vínculo jurídico e início de nova posse com
animus domini
, o que não ocorreu no caso concreto.

Destarte, não há falar em reforma da sentença que, com base em robusto conjunto probatório e adequada interpretação jurídica, reconheceu a configuração do esbulho possessório e determinou a reintegração da autora na posse do imóvel.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente do recurso e

nego-lhe provimento,
para
manter a sentença
de improcedência.

Majoro os honorários de sucumbência
para o
percentual de 2% sobre o valor da causa,
a teor do artigo 85, §11 do CPC
;
mantida a suspensão de exigibilidade, nos termos do artigo 98, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.